Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há óbice à constrição de verba de natureza alimentar, se houver a concordância do executado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.